Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. BEM LITIGIOSO. DISCUSSÃO NO JUÍZO DE FAMÍLIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. Constatação. DECISÃO REFORMADA.
1. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos legais.
2. A questão cível envolvendo o imóvel encontra-se sobrestada, especialmente pelo fato de ainda estar em vigor a procuração em causa própria outorgada em favor da ora Agravante, que pode repercutir na Ação de Imissão de Posse objeto do presente recurso.
3. O deslinde da controvérsia sobre a posse do imóvel também depende da prévia resolução de questão afeta ao Direito de Família, uma vez que a Agravante ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, pretendendo a partilha e o recebimento de 50% (cinquenta por cento) da propriedade sobre o bem objeto da presente discussão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.